Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-80.2019.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001538-80.2019.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LOURENCO EFIGENIO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 013.086.411-09 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.125.306/0001-93 (EMBARGANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.125.306/0001-93 (APELADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), LOURENCO EFIGENIO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 013.086.411-09 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1001538-80.2019.8.11.0024

E
MBARGANTE:

LOURENCO EFIGENIO DE SOUZA OLIVEIRA

EMBARGADO:

EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
DE
APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO
– CO
MPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO EM GARAGEM – DEFEITOS APÓS POUCOS DIAS DE USO
–
PERSISTÊNCIA DOS DEFEITOS APÓS REPAROS EXECUTADOS
–

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO –

CONTRADIÇ
ÃO

–
INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s

as contradições

apontada
s
pela parte embargante
e pretende rediscutir a matéria.

2
. Embargos
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LOURENCO EFIGENIO DE SOUZA OLIVEIRA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
288003366
), ob
jetivando sanar
suposta
s

contradições

que estaria
m

maculando o v. acórdão constante no ID no
287345366
, proferido no
s

Recurso
s
de Apelação Cível

interposto
s

pela

EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA
e, adesivamente, pelo ora embargante,
que
, por
unanimidade
,

negou provimento ao apelo do autor e
proveu
em parte
o recurso
da requerida
para

reduzir o valor do dano moral para R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Em síntese,
sustenta que
a decisão embargada
contradiz o entendimento do STJ ao
não reconhecer a intempestividade do recurso, tendo em vista que o
dia 14/02/2024 (
quarta
-
feira de cinzas
) foi considerado dia útil.

Alega que
a época dos fatos o embargante possuía esposa gestante, sendo o uso do veículo indispensável para lev
á
-la às consultas médicas
, bem como que o valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral encontra-se abaixo do razoável
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
292498386
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

No caso,
a parte embargante alega
que
a decisão embargada contradiz o entendimento do STJ ao não reconhecer a intempestividade do recurso, tendo em vista que o dia 14/02/2024 (
quarta-feira de cinzas
) foi considerado dia útil, devendo ser computado no prazo recursal de 15 dias.

E ainda, alega que a época dos fatos o embargante possuía
esposa gestante, sendo o uso do veículo indispensável para lev
á
-la às consultas médicas, bem como que o valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral encontra-se abaixo do razoável.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque,
todas as questões
foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.

Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que o autor adquiriu, em 05/01/2019, o veículo Volkswagen, Voyage 1.6, Cor Branca, Flex, Ano de Fabricação/Modelo 2012/2013, Placa OBH-9779, Renavam 490324452., da empresa requerida/, pelo valor de R$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais).

Narra que 8 (oito) dias após a compra, o veículo começou a apresentar defeitos e que no decorrer de seis meses na posse do bem, teve outras 4 (quatro) intercorrências com o automóvel, sendo que em duas delas foi necessário acionar o guincho.

Consta que o demandante precisou arcar com as despesas de locomoção em todas as vezes que o veículo apresentou problemas, precisando se deslocar de Chapada dos Guimarães-MT, onde reside, até Várzea
Grande-MT
, pois a requerida possuía oficina autorizada apenas na sua sede.

Segundo o autor, tentou um acordo para troca do veículo, porém, sua solicitação fora sempre negada, com a justificativa de que o carro seria consertado e devolvido em boas condições de funcionamento.

Segundo o autor, a requerida somente disponibilizou as notas de serviços após o seu patrono encaminhar uma notificação extrajudicial em 01/08/2019.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE.

Consoante relatado, o autor suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade.

Com efeito, apesar da certidão de intempestividade emitida pela Secretaria, a demandada trouxe aos autos o Decreto Municipal no 01/2024, do Município de Chapada dos Guimarães (Comarca onde tramita o feito), que demonstra que a suspensão do prazo também ocorreu no dia 14 de fevereiro (ID 241636665).

Desta feita, considerando que a requerida tomou ciência da sentença em 23/01/2024 (terça-feira), houve suspensão do prazo nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro (carnaval e Quarta-Feira de Cinzas), tem-se que o recurso protocolado no dia 16/02/2024, último dia do prazo recursal, encontra-se tempestivo.

Logo,
rejeito
a preliminar
suscitada.-

MÉRITO.

Cinge-se o recurso da requerida nas alegações de que inexiste obrigação de fazer, uma vez que
não se eximiu de efetuar os reparos no veículo, realizando a troca do câmbio, conforme postulado pelo autor, bem como que não restou configurado o dano moral passível de indenização.

Resta incontroverso dos autos a aquisição do veículo usado pelo autor em 05/01/2019, conforme contrato de compra e venda constante no ID 220848676 e Termo de entrega 220848675.

Também restou demonstrado que o veículo apresentou defeito poucos dias após a aquisição, tendo em vista a substituição de peças realizada em 16/01/2019, conforme se verifica do ID 220848682 - Pág. 4.

Além disso, a própria requerida reconhece o defeito apresentado no câmbio do automóvel em 26/01/2016, ou seja, apenas 38 (trinta e oito) dias após a compra e venda
–
dentro, portanto, do prazo de garantia (03 meses)
–
em que foi necessária a troca de peças, conforme Nota de Serviço constante no ID 220848682 - Pág. 7.

Neste particular, insta salientar que apesar das alegações da requerida no sentido de que não se furtou de efetuar os reparos necessários no veículo, inexistindo obrigação de fazer, as provas dos autos demonstram que os problemas persistiram após a execução dos serviços, tanto que foi necessário o ajuizamento da ação.

Ora, não ainda que não se trate de veículo novo, com 07 (sete) anos de uso, ele foi vendido como se estivesse em plenas condições de uso, responsabilizando-se o alienante, nesta hipótese, por eventuais defeitos existentes ocorridos no prazo de garantia, como
in
casu
.

Desta feita, há de ser mantida a sentença quanto a condenação da requerida a efetuar os reparos no veículo do autor.

Por outro lado, também não prospera a pretensão recursal do autor para substituição do veículo por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso.

Isto porque, verifica-se dos autos que houve o efetivo cumprimento da medida liminar para o conserto do veículo pela requerida, conforme se observa da nota fiscal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) juntada no ID 220849207, relativa à troca do câmbio do automóvel pela requerida.

Desta feita, não há falar-se em substituição do veículo na forma do artigo 18, § 1o, inciso I, do CDC.

Até porque, não se pode olvidar que o autor adquiriu um automóvel usado, com sete anos de uso, que certamente apresentará defeitos recorrentes devido ao desgaste natural causado pelo uso, os quais fogem à responsabilidade da requerida.

Neste contexto, cumpre destacar que o vídeo e fotografias juntadas pelo autor nos
IDs
220849214 e 220849215 com a intenção de demonstrar que as peças trocadas supostamente pela demandada se encontram desgastadas e enferrujadas, não é capaz de comprovar a persistência do defeito, tendo em vista tratar-se de veículo com aproximadamente nove anos de uso, em que a deterioração e problemas de funcionamento tornam-se naturais.

Logo, há de ser mantida a sentença também nesse ponto.

Por fim, quanto ao
dano moral
,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor, passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, não resta dúvida de que a situação vivenciada pelo autor supera o mero aborrecimento, tendo em vista que além de todo transtorno de de comprar o
veículo com defeito e pensar tê-lo sanado após os reparos executados pela vendedora, precisou socorrer-se ao Poder Judiciário para solucionar o problema.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso,o julgador singular
fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor excessivo, se considerado o valor da aquisição do bem e que o defeito foi reparado adequadamente, devendo ser adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a redução para R$3.000,00 (três mil reais) do valor arbitrado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do autor e
dou parcial provimento ao recurso
da requerida

para reduzir o valor do dano moral para R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como
voto.-
”

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de forma fundamentada
, com base nas provas constantes dos autos,
os motivos que ensejaram
a reforma da sentença
.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas
.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a
s manifestações
pleiteada
s
já se encontra
m
no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025